Tribunal: TJBA
Processo: 8089656-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 8089656-71.2024.8.05.0001 Apelante: Wellington Nascimento de Jesus Defensora Pública: Tâmara C. N. Castro Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Leandro Marques Meira Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS, COERENTES E RATIFICADOS EM JUÍZO. APREENSÃO DE CRACK E COCAÍNA FRACIONADOS. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS INDICATIVAS DA MERCANCIA ILÍCITA. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta por Wellington Nascimento de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou procedente a pretensão acusatória e o condenou pela prática do delito de tráfico de drogas, em razão de ter sido preso em flagrante, em 27 de maio de 2024, na localidade conhecida como “Jamaica”, no bairro da Paz/Boca do Rio, em Salvador, trazendo consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes consistentes em crack e cocaína. Conforme registrado no voto, foram apreendidos 18,94 g de massa bruta de substância sólida amarela, sob a forma de “pedras”, distribuídos em 51 porções, com resultado positivo para crack, e 41,07 g de massa bruta de substância sólida branca, sob a forma de grânulos, distribuídos em 26 porções acondicionadas em microtubos, com resultado positivo para cocaína, tudo conforme auto de exibição e apreensão e laudo pericial definitivo. A sentença fixou a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 167 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A Defesa pleiteou a absolvição, sob o argumento de fragilidade probatória e incidência do princípio do in dubio pro reo. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas ou se, ao contrário, deve ser acolhida a tese absolutória por insuficiência de provas, com aplicação do princípio do in dubio pro reo. Em decorrência da análise probatória, examina-se, ainda, a possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, diante das circunstâncias da apreensão, da quantidade, da diversidade e da forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes. III. Razões de decidir O recurso é tempestivo e adequado, estando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. A materialidade delitiva encontra amparo no auto de exibição e apreensão e no laudo pericial definitivo, que atestaram a natureza das substâncias apreendidas, consistentes em crack e cocaína, ambas fracionadas em múltiplas porções. A autoria restou demonstrada pelo conjunto probatório colhido, especialmente pelos depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência, os quais, em juízo, reafirmaram a dinâmica do flagrante, narrando que o apelante, ao perceber a aproximação da guarnição policial em local conhecido pela intensa prática de tráfico de drogas, tentou se desfazer de uma pochete que estava no guidão da motocicleta em que se encontrava. Os relatos dos agentes públicos foram considerados harmônicos, coerentes e convergentes quanto aos pontos essenciais da abordagem, da apreensão das drogas e da vinculação do apelante à pochete e à motocicleta, esta posteriormente identificada como pertencente ao seu tio, circunstância que, segundo o voto, reforça o vínculo do réu com o veículo em que a droga estava acondicionada. A negativa de propriedade das drogas, por si só, não é suficiente para infirmar a prova acusatória, sobretudo quando os depoimentos judiciais dos policiais são corroborados pelas circunstâncias objetivas da apreensão, pelo fracionamento das substâncias, pela diversidade de drogas e pelo contexto fático descrito nos autos. Conforme consignado no voto, a Defesa não apontou, de modo concreto, fragilidades aptas a comprometer a condenação, limitando-se a sustentar, em linhas gerais, a insuficiência probatória e a impossibilidade de condenação fundada em testemunhos policiais. Os depoimentos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório, coerentes entre si e em harmonia com os demais elementos probatórios, são idôneos para fundamentar o édito condenatório, inexistindo, no caso, elemento concreto que desqualifique ou descredencie tais declarações. A quantidade, a variedade e o modo de acondicionamento das drogas apreendidas, somados às circunstâncias da abordagem, evidenciam a destinação mercantil das substâncias, afastando a tese absolutória e, igualmente, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. O voto invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça segundo os quais a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, bem como as circunstâncias da apreensão, podem evidenciar a finalidade de comercialização ilícita e afastar a desclassificação para uso pessoal. Mantém-se, portanto, a sentença condenatória, inclusive quanto à dosimetria, pois o Juízo de origem aplicou a causa de diminuição de pena em grau máximo e substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sem censura no voto. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: A condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida quando a materialidade e a autoria estiverem comprovadas por auto de exibição e apreensão, laudo pericial definitivo e depoimentos policiais coerentes, harmônicos e ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório. A apreensão de crack e cocaína fracionados em múltiplas porções, associada às circunstâncias concretas da abordagem e à tentativa de descarte do material entorpecente, afasta a tese de insuficiência probatória e inviabiliza a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 962.083/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 01.10.2025, DJEN de 07.10.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.886.564/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.09.2025, DJEN de 23.09.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.063.835/SC, Quinta Turma, julgado em 17.05.2022, DJe de 20.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8089656-71.2024.8.05.0001, em que figura como apelante Wellington Nascimento de Jesus e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]